Tribunal: TJDFT
Processo: 0001426-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a palavra da vítima, em caso de delito patrimonial, como suficiente para a condenação, desde que de acordo com as demais provas dos autos.

2. “O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual exsurge a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de minus e plus, de todo e parte, de inteiro e fração”. (STJ, AgRg no AREsp 1565430/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)

3. “Inaplicável o princípio da consunção (absorção) entre os crimes de furto qualificado e de estelionato, haja vista se tratar de condutas autônomas e contra vítimas diferentes”. (Acórdão 1033937, 20120110327717APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: 245/255)

4. Recurso conhecido e desprovido.